Tribunal: TJSP
Processo: 0028103-09.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE PARA LIMITAR O VALOR DAS MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, COM SIGNIFICATIVA ATENUAÇÃO DAS PENALIDADES.
1. Omissão configurada quanto à análise, em sede de apelação, de pedido de reforma quanto a uma de três multas aplicadas à contratada, conferindo-lhe

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE PARA LIMITAR O VALOR DAS MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, COM SIGNIFICATIVA ATENUAÇÃO DAS PENALIDADES.
1. Omissão configurada quanto à análise, em sede de apelação, de pedido de reforma quanto a uma de três multas aplicadas à contratada, conferindo-lhe tratamento parelho.
2. Inocorrência, entretanto, do vício de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária. Limitação do valor da multa que em nada altera o termo inicial da correção monetária.
3. Obscuridade. Inocorrência. A pretensão recursal foi parcialmente acolhida dentro dos limites em que formulada. Esclarecimentos que não se fazem necessários.
4. Omissão quanto à redistribuição do ônus da sucumbência. Manutenção da sentença neste ponto. Observância do princípio da causalidade. Expressiva redução do valor da penalidade que se deu por aplicação retroativa de lei mais benéfica. Conduta da Administração, à época da autuação, que se pautou nas disposições legais e contratuais vigentes à época, não podendo ser atribuída à ré a causa pela instauração da lide.
Embargos de declaração acolhidos em parte.